Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INTIMADO, O CREDOR SE QUEDOU INERTE AO COMANDO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. A credora foi intimada a promover o andamento do processo e quedou-se inerte, impossibilitando a prestação da tutela jurisdicional.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, se não se manifesta nesse sentido, no prazo assinalado, obsta o prosseguimento do processo.
IV. No caso concreto, resultou configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consoante o inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.
V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VI. Recurso conhecido e desprovido.